Tribunal: CARF
Processo: 13002.001523/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.001523/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
OTACÍLIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CONCOMITÂNCIA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NA
ESFERA JUDICIAL.
Uma vez que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de
decisão definitiva na esfera judicial, que conferiu caráter tributável às verbas
correspondentes
a
complementação
de
aposentadoria
recebida
pelo
contribuinte, há que se manter a majoração de rendimentos tributáveis
apontada no lançamento.
Recurso voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância de discussão com ação judicial prévia ao lançamento
fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.001523/2008-61
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001523/2008-61

O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual Retificadora do
exercício de 2006, ano-calendário 2005, indicando saldo de imposto a restituir no valor
de R$ 14.835,23, conforme DAA de fls. 44/46 dos autos. Em virtude da constatação de
irregularidades foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 09/12, apurando crédito
tributário no valor de R$ 37,24, calculado até 30/06/2008.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 10, a fiscalização informa ter
constatado omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva na declaração de ajuste
anual do contribuinte, recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no total de 54.013,78.
O notificado apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 01/03 dos autos.
Referiu inicialmente que a diferença apontada pela RFB como omissão de rendimentos
se refere ao valor do bônus alimentação (R$ 53.792,39), que é considerado rendimento
não tributável de acordo com o estabelecido no inciso IV do art. 39 do RIR/99.
Disse que a empresa reclamada no processo trabalhista, ao prestar as informações em
DIRF no ano base em questão, informou corretamente a importância de R$ 91.434,84.
Assim, a diferença entre o valor informado em DIRF pela fonte pagadora e o valor
informado pelo contribuinte de R$ 66.442,56, se refere basicamente aos honorários dos
advogados que prestaram serviços (R$ 30.058,74).
Ao concluir requereu: a consideração dos argumentos apresentados, a anulação do
crédito tributário juntamente com a multa de ofício e o pagamento integral da restituição
pleiteada.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementar
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÕES
RECEBIDAS.
AÇÕES
TRABALHISTAS.
As verbas recebidas em decorrência de ação trabalhista são classificadas como
rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto de renda apenas os
rendimentos relacionados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988; quaisquer outros
rendimentos, não importando a denominação a eles atribuída, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos e os pagamentos de pensão alimentícia estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001523/2008-61

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas dele não conheço em razão da
concomitância entre a matéria ora debatida e os autos do processo judicial no 5003025-
36.2010.404.7112.
O litígio recai sobre a incidência de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre
os rendimentos denominados “Diferença Bônus Alimentação”.
O recorrente narra, em seu recurso voluntário, que a matéria foi objeto de ação
judicial (no 5003025- 36.2010.404.7112), in verbis:

1. O contribuinte, ora peticionante, informa que no dia 27/11/2014 fora intimado sobre
julgamento de Apelação Cível no 5003025-36.2010.404.7112 (processo originário
2008.71.12.004803-9), onde foram apelantes o contribuinte e a Fazenda Nacional.
2. A mencionada apelação foi interposta contra a sentença, cujo dispositivo segue
abaixo colacionado:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a) reconhecer a nulidade da cobrança efetuada a título de imposto de renda sobre
a rubrica denominada “Diferença de Bônus Alimentação” percebida pelo autor,
em razão de acordo realizado nos autos da Ação Trabalhista n.o 00916007/91-0;
b) —condenara UNIÃO na restituição dos valores indevidamente recolhidos,
corrigidos monetariamente, desde a data da indevida (...)

O objeto das razões de apelação do contribuinte se fundou na ilegalidade de cobrança de
Imposto de Renda contra rendimentos percebidos judicialmente de forma acumulada. Já
as razões de apelação da União foram, exclusivamente, no sentido de ver declarada a
falta de recolhimento a esse título, não havendo nada a restituir.
4. A União — Fazenda Nacional/ nos autos da apelação no 5003025- 36.2010.404.7112
(processo originário 2008.71.12.004803-9), ajuizada por Otacílio da Silva contra a
mesma, sustentou que não houve recolhimento de imposto de renda sobre a parcela
Bônus Alimentação, uma vez que a sentença do juízo a quo determinou que,
obviamente, não deveria incidir o imposto de renda sobre o referido bônus, nos termos
da Lei no 7.713/88.
5. Ambos os apelos foram parcialmente providos.
6. Vejam que a Fazenda Nacional NÃO APELOU contra o reconhecimento em
sentença, da nulidade da cobrança de imposto de renda sobre a rubrica denominada
“Diferença de Bônus Alimentação” percebida pelo autor, em razão de acordo realizado
nos autos da Ação Trabalhista n.o 00916007/91-0, limitou-se em requerer a declaração
do não recolhimento!
7. Sendo assim, a UNIÃO — FAZENDA NACIONAL precluiu no seu direito de
recorrer contra a decisão à quo, que reconheceu a NULIDADE DA COBRANÇA,
que é justamente o objeto do presente recurso administrativo, que encontra-se
aguardando julgamento neste E. CARF!!!!” (n.n)
No item 7 acima transcrito, o recorrente reconhece a concomitância entre a
discussão sobre a isenção de seu rendimento na esfera judicial e administrativa ao sustentar que a
decisão em referência deve ser aplicada ao caso presente.
O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001523/2008-61

O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito,
determinando a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito,
mediante lesão ou ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no
exercício da jurisdição, deverá aplicar o direito ao caso concreto.
Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1.988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento
das vias administrativas para obter o provimento judicial.
Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, que conferiu caráter tributável às verbas correspondentes a complementação
de aposentadoria recebida pelo contribuinte, há que se manter a majoração de rendimentos
tributáveis apontada no lançamento.
Portanto, a matéria sob debate enfrenta obstáculo de não conhecimento pela
escolha do contribuinte em acionar o Poder Judiciário para discussão sobre a intributabilidade
dos rendimentos em debate.
Caso seja vencido em relação à reconhecimento da concomitância, tendo em vista
que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos e documentos
apresentados na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:

De acordo com as informações prestadas pela fiscalização às fls. 10, trata o presente
lançamento de omissão de rendimentos tributáveis (R$ 54.013,78), recebidos
acumuladamente pelo notificado, sujeitos à tabela progressiva, na declaração de ajuste
anual do exercício 2006. Conforme registrado o valor omitido resultou do confronto
entre as informações constantes dos sistemas da RFB e os documentos e informações
apresentados pelo contribuinte na declaração de ajuste anual.
Convém referir que o entendimento do interessado de que a omissão apurada pela RFB
se refere ao valor correspondente ao bônus alimentação, que considerou rendimento não
tributável, não pode prosperar. Conforme estabelecido no art. 43 do Código Tributário
Nacional, o fato gerador da obrigação tributária é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados....”
Importante ressaltar que o § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que “A
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título”.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001523/2008-61

Portanto, a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora.
Certo é que, no caso, está-se diante de verba recebida em virtude de reclamatória
trabalhista, devendo por conseguinte ser classificada como rendimento auferidos
originário do trabalho assalariado. Cabe referir que o inciso IV do art. 39 do RIR/99,
citado na defesa, se refere ao valor da alimentação, do transporte e dos uniformes ou
vestimentas especiais de trabalho fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus
empregados (...). Portanto, embora a denominação adotada seja a de bônus alimentação
o valor pago por meio do processo judicial não se refere à alimentação fornecida a título
gratuito.
Quanto à não-incidência do imposto de renda sobre o valor omitido, vale notar que os
rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos de imposto estão expressamente
especificados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, dentre os quais destaca­se: “Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas
físicas:
(...)
IV ­ as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;”
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de trabalho
e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente nos
arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida
pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a
empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em
mais de dez anos), no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização
equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período
de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela
Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Convém registrar, que não figura nos autos a Certidão de Cálculo constante do processo
judicial que permitiria a identificação da natureza de todas as verbas recebidas pelo
notificado. Observo também, que os documentos apresentados, anexados às fls. 13 a 17,
são recibos de pagamentos e prestação de contas dos advogados e às fls. 19 a 21, consta
petição solicitando a homologação dos termos nela consignados referente aos
recolhimentos de tributos e da contribuição previdenciária. Às fls. 22/43 figuram
demonstrativos de atualização de valores e DARF’s contendo recolhimentos. Às fls. 18,
cópia do Termo de Pagamento expedido pela 7a Vara do Trabalho de Porto Alegre que
registra o pagamento ao notificado de R$ 120.548,01.
Assim, constato que o contribuinte não conseguiu comprovar a não incidência de IR
sobre os valores apurados pela fiscalização. Registro também, que embora a fonte
pagadora tenha informado na DIRF a importância de R$ 91.434,84, os documentos
constantes nos autos não são suficientes para ratificar a informação prestada.
Desta forma, verifica-se com base nas determinações legais citadas anteriormente que
quaisquer outros rendimentos, mesmo a título de verbas indenizatórias, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das
modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de
interpretação literal e restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Em face do exposto, mantenho o crédito tributário nos termos indicados na presente
notificação fiscal.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001523/2008-61

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso por concomitância de
discussão com ação judicial prévia ao lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 99
DF CARF MF
Original